Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-58.2022.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007827-58.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IONALDO MENDES DE SOUSA - CPF: 086.501.161-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA - CPF: 022.282.351-80 (TESTEMUNHA), MATHEUS RIBEIRO DE MOURA E SILVA - CPF: 033.231.251-85 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.
POSSE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAM DA FINALIDADE DA DROGA. LAUDO TELEFÔNICO SEM INDÍCIOS DE TRÁFICO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão de apreensão de
45,64g de maconha
. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), com prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

(I)

verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e

(II)

em caso negativo, avaliar a possibilidade de desclassificação para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal e consequente aplicação do entendimento firmado no Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir:

1.

A prova da materialidade delitiva restou demonstrada pelos documentos constantes nos autos (auto de prisão, boletim de ocorrência, laudos periciais).

2.

Quanto à autoria, a versão apresentada pelo apelante é coerente e não foi infirmada por outros elementos probatórios.

3.

Os depoimentos policiais foram genéricos e não detalharam elementos que sustentassem o tráfico; tampouco havia objetos que corroborassem essa intenção (dinheiro, apetrechos de venda, balança etc.).

4.

A perícia no telefone não revelou conversas, anotações ou movimentações financeiras relacionadas à mercancia de entorpecentes.

5.

Aplicou-se o princípio do
in dubio pro reo
, diante da dúvida razoável quanto à finalidade da droga.

6.

A quantidade de maconha apreendida, embora levemente superior ao limite de 40g fixado pelo STF no Tema 506, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de consumo pessoal, diante da ausência de outros indicativos de tráfico.

7.

Assim, reconhecida a posse para uso pessoal, impõe-se a absolvição do apelante, com remessa ao Juizado Especial Criminal para eventual aplicação de medidas administrativas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de provas robustas sobre a mercancia da substância entorpecente apreendida impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.”
“2. Desclassificada a conduta e diante do entendimento firmado no Tema 506 da Repercussão Geral do STF, impõe-se a absolvição do recorrente, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas administrativas cabíveis.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; STF, RE 635659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, HC 881797/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ionaldo Mendes de Sousa
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Segundo consta dos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 21 de julho de 2022, por volta das 17h00min, na Rua Pau-brasil, Bairro Jardim Primaveras II, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, quando, ao avistar uma guarnição policial,
tentou se desvencilhar de um invólucro que continha 10 (dez) porções de maconha, totalizando 45,64g (quarenta e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(Id. 311805410).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. (id. 311805413).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 316432869).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, de desclassificação para a infração de posse de drogas para consumo pessoal.

2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 311804932), boletim de ocorrência (ID 311804933), termo de apreensão (ID 311804933), exame preliminar de constatação de drogas (ID 311804945) e laudo definitivo de drogas da POLITEC (ID 311805356), que atestam a apreensão de
45,64g (quarenta e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, divididos em 10 (dez) porções.

Quanto à
autoria,
o apelante, na fase policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Id. 311804939). Já, na fase judicial, negou a prática delitiva e, como sói acontecer, alegou que a droga se destinava ao consumo próprio, declarante, em síntese, o seguinte:

“....
que já foi preso anteriormente uma vez pelo crime de assalto e que não possui outras passagens; (...) no dia dos fatos, havia acabado de sair do trabalho e se dirigiu à casa de sua irmã, localizada na Rua Paulo Brasil, chegando ao local em sua motocicleta; (...)
havia adquirido 25 gramas de maconha e que iria utilizá-la para consumo próprio, tendo parado para fumar; que, ao perceber a aproximação de uma viatura da Força Tática, apagou a droga, momento em que os policiais desembarcaram e determinaram que colocasse as mãos na cabeça, ordem que afirmou ter obedecido; que os policiais realizaram a revista pessoal e, em seguida, revistaram a motocicleta, encontrando no baú as 25 gramas de maconha
; que foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde a substância foi embalada em vários pacotes, permanecendo preso,
reiterando que a droga era destinada exclusivamente ao seu uso pessoal e não para comercialização
...”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Os depoimentos dos policiais militares
Marcos Vinicius Apolinário da Rocha e Matheus Ribeiro de Moura e Silva
, que participaram da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são convergentes no sentido de que o apelante, ao avistar a viatura policial, tentou se desvencilhar de um invólucro (uma luva) que continha as porções de maconha.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Marcos Vinicius Apolinário da Rocha:

“...que, à época dos fatos, realizava patrulhamento ordinário em região conhecida por denúncias de uso e tráfico de drogas; que a equipe policial visualizou o acusado dispensar um objeto preto da mão ao notar a aproximação da viatura; que diante da atitude suspeita, decidiram realizar a abordagem; que, após a abordagem e a verificação de segurança,
constataram que o objeto dispensado era uma luva preta, dentro da qual havia aproximadamente dez invólucros contendo substância análoga à maconha
; que diante disso, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à delegacia de polícia civil para as providências cabíveis;
que o acusado estava sozinho no local e que não se recorda de o mesmo ter informado qual seria a finalidade da droga
...”. (Fase Judicial – Testemunha Marcos Vinicius Apolinário da Rocha – relatório de mídias).

Por seu turno, a testemunha
Matheus Ribeiro de Moura e Silva
, policial militar, na fase judicial, declarou
que não se recorda com detalhes da ocorrência, em razão do tempo decorrido
, baseando-se no que consta no boletim de ocorrência. Relatou que, conforme registrado, a equipe policial realizava patrulhamento no bairro Jardim Primaveras II quando, ao se aproximar da viatura, o acusado dispensou porções de substância análoga à maconha. Informou que foi realizada a abordagem, sendo encontrada a materialidade do entorpecente, e que o acusado já possuía passagens anteriores pelo crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido conduzido à delegacia de polícia civil.
Afirmou não se recordar de eventual explicação dada pelo acusado acerca da origem ou da finalidade da droga, tampouco dos detalhes exatos sobre o local onde o entorpecente foi dispensado, limitando-se ao registro constante no boletim de ocorrência
.

Sobre a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, DJe nº 9.998, de 11/04/2017).

3.2. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, ou, desclassificado para a infração administrativa de posse para consumo pessoal.

Após detida análise dos autos, verifico que
assiste razão à defesa
quanto à insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Embora os policiais militares tenham relatado que o apelante tentou se desvencilhar da droga ao avistar a viatura policial, não foram apreendidos outros elementos que pudessem comprovar, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico, como dinheiro em espécie, balança de precisão, anotações referentes ao comércio de drogas ou outros apetrechos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes.

Pelo contrário, os agentes ao serem questionados sobre qual a resposta do acusado em relação à finalidade da droga encontrada com ele, nem sequer lembraram o que o acusado teria mencionado.

Além disso, conforme destacado pela defesa, o laudo pericial do telefone do apelante não revelou qualquer indício de tráfico, tendo sido acostada apenas a lista de contatos do aparelho. (id. 311805361).

O apelante, por sua vez, manteve versão coerente desde o início, afirmando que é usuário de maconha e que a droga apreendida seria para seu consumo pessoal. Em seu interrogatório judicial, relatou que estava sentado em frente à residência de sua irmã e, ao avistar a viatura policial, tentou se desfazer do entorpecente por receio de ser abordado.

Nesse contexto, embora a quantidade de droga apreendida (45,64g) ultrapasse ligeiramente o parâmetro de 40g estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral, entendo que, no caso concreto, as circunstâncias da apreensão e a ausência de outros elementos que indiquem a mercancia autorizam a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
com a desclassificação para o consumo:

"
...
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas." (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2024).

“...A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça exige a existência de provas robustas que comprovem, sem
dúvidas
, a autoria e materialidade do crime de
tráfico
de drogas. Quando restarem
dúvidas
sobre a
finalidade
de uso ou comércio do entorpecente apreendido, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a
desclassificação

para
o crime de uso...”. (STJ - HC: 881797 ES 2024/0000347-3, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

Assim, considerando a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que a droga apreendida se destinava ao comércio, impõe-se a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

3.3. Da aplicação do entendimento do STF no Tema 506 de Repercussão Geral

No julgamento do RE 635659 (Tema 506), o STF fixou a seguinte tese:

"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;"

Embora a quantidade de droga apreendida com o apelante (
45,64g
) ultrapasse em
5,64g
o limite estabelecido pelo STF, entendo que, no caso concreto, a diferença é mínima e não afasta a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte, especialmente considerando a ausência de outros elementos que indiquem a prática do crime de tráfico.

Assim, desclassificada a conduta para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), e considerando o entendimento do STF no Tema 506, que reconheceu a não criminalização da posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, impõe-se a absolvição do apelante.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ionaldo Mendes de Sousa
para desclassificar a conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal) e, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 de Repercussão Geral, absolver o apelante.

Determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para aplicação das medidas administrativas cabíveis, nos termos da decisão do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026